Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704213-02.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO FERNANDO DA CONCEICAO AGRAVADO: JOAS RIBEIRO DA COSTA, CENTRO SUL - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALBERTO FERNANDO DA CONCEIÇÃO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JOÁS RIBEIRO DA COSTA e CENTRO SUL – CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA – ME: “As pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, INFOSEG e ONR restaram infrutíferas para satisfação do débito exequendo, motivo pelo qual o autor requer no ID 178404454 a penhora de percentual de faturamento da empresa executada. No caso dos autos, não vislumbro a utilidade no deferimento da medida, diante de todas as pesquisas infrutíferas realizadas no processo, somado à ausência de comprovação, pelo autor, de eventual faturamento da empresa para fins de viabilidade da medida. Indefiro, portanto, o pedido do autor. Considerando que, esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Ante o exposto, suspendo o presente processo em fase de cumprimento de sentença e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ressalte-se que, findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 20/11/2027 (art. 921, § 4o, CPC). Remetam-se os autos para o arquivo provisório. Expirado o prazo ânuo, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, ficarão arquivados provisoriamente os autos, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo a parte credora, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos por ALBERTO FERNANDO DA CONCEICAO contra a decisão de ID. 178716791. Aduz a referida parte que há contradição no julgado, diante da impossibilidade de se comprovar o faturamento da empresa requerida. Alega, ainda, que a requerida continua desenvolvendo sua atividade econômica, de modo que a penhora de percentual do seu faturamento revela-se frutífera. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, não assiste razão ao embargante. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não vislumbro o vício apontado pelo embargante, eis que todas as pesquisas de bens nos sistemas à disposição deste Juízo restaram infrutíferas. Assim, caberia ao autor comprovar que a empresa possui faturamento, para fins de análise quanto à viabilidade da medida, ônus do qual, porém, não se desincumbiu. Ademais, a insurgência da parte deverá ser aviada em recurso próprio, pois clara a intenção de reforma da decisão. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão suspensiva de ID. 178716791. Prescrição intercorrente projetada para 20/11/2027.” O Agravante sustenta que “o artigo 835 do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor, sendo possível a penhora do faturamento obtido pelo empresário devedor”. Salienta que “o artigo 866 do Código de Processo Civil prevê que a medida expropriatória de percentual de faturamento de pessoa jurídica deve ser implementada quando não existirem outros bens a serem penhorados ou estes serem de difícil alienação ou insuficientes, sendo necessário, portanto, o esgotamento de outros meios aptos a localização desses bens, o que ocorreu no caso”. Afirma que, “Conforme se verifica pelo Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, a empresa agravada se encontra ativa, logo, presume-se faturamento. Não há como exigir do credor a comprovação de que a empresa possui atividade financeira suficiente para garantir a penhora, sem comprometer o desenvolvimento da atividade empresarial. Tais informações não são públicas nem de fácil comprovação. O ônus probatório não é do credor!”. Destaca que “em 12 de janeiro de 2024, o Agravado entrou com processo judicial, face ao Distrito Federal – Processo n. 0700172-35.2024.8.07.0018 (doc. 02), buscando prorrogar o credenciamento dos veículos da frota da empresa. Restando devidamente comprovado que a empresa agravada está em perfeito funcionamento”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para determinar que seja realizada a penhora sobre o percentual do faturamento de empresa devedora”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis dá amparo à penhora de “percentual do faturamento de empresa devedora”, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. Em princípio, essa é a situação divisada nos autos. No entanto, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que os autos já se encontravam arquivados, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator